Tribunal: TJES
Processo: 0005918-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005918-17.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO HENRIQUE TAVARES SANTANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VICTOR ASSUNÇÃO ABISSULO E ROMARIO HENRIQUE TAVARES SANTANA
em face da Sentença de fls. 171/176-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes pela prática do previsto no art. 33,

caput

c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena final de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, Victor Assunção Abissulo requer a reforma da sentença para absolvê-lo do delito imputado, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Por sua vez, Romário Henrique Tavares Santana pleiteia, igualmente, sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, a redução da pena de multa, a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso e, por fim, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 210/213 e ID nº 3721787 e 3721806.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID nº 3839107).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VICTOR ASSUNÇÃO ABISSULO E ROMARIO HENRIQUE TAVARES SANTANA
em face da Sentença de fls. 171/176-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes pela prática do previsto no art. 33,

caput

c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena final de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, Victor Assunção Abissulo requer a reforma da sentença para absolvê-lo do delito imputado, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Por sua vez, Romário Henrique Tavares Santana pleiteia, igualmente, sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, a redução da pena de multa, a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso e, por fim, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 210/213 e ID nº 3721787 e 3721806.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID nº 3839107).

Pois bem.

Inicialmente, objetivam os apelantes suas absolvições do delito sediado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado em razão de envolvimento de adolescente.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 18, Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 21), Boletim Unificado (fls. 35/42), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 49/52) e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 111/112), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) pino de cocaína e 162 (cento e sessenta e duas) pedras de crack, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, depreende-se da prova testemunhal coligida, em síntese, que em área de intenso tráfico de drogas, quando os policiais se aproximaram do veículo onde estavam os apelantes e um adolescente, foram dispensadas três sacolas e, após perseguição e abordagem, encontraram poucos entorpecentes no interior do automóvel, mas, retornando no local onde estavam as sacolas, estas continham quantidade considerável de pedras de crack. Relatam, ainda, em uníssono, que o adolescente informou que as drogas seriam comercializadas em Itapuã, como se observa dos excertos abaixo reproduzidos:

“(...) que participou das diligências que culminou na prisão dos denunciados; que o motivo de terem abordado os denunciados foi em virtude de manobras bruscas que estavam fazendo no veículo; que chegaram a cruzar com o veículo onde estavam os denunciados; que esses fatos deram de madrugada; que retornaram e iniciaram a perseguição; que no curso da perseguição, foi visualizado alguém dispensando do carro três sacolas e que foram dispensadas do lado do carona; que havia um menor no interior do carro junto com os dois denunciados; que a perseguição foi bem rápida; que depois que jogaram a sacola, eles chegaram a percorrer cerca de 100 metros a 200 metros e pararam o carro; que dentro do carro foi encontrado maconha e cocaína; que em seguida a abordagem, foi até o local onde foram dispensadas as sacolas e as mesmas foram arrecadadas; que dentro das sacolas haviam uma considerável quantidade de substância entorpecente, ou seja, pedra de crack; que não se recorda se alguém assumiu a propriedade; que o declarante se recorda que um dos elementos que estava no veículo GOL BRANCO informou aos policiais que a droga arrecadada seria vendida em Itapuã, não se recordando em que local de Itapuã; que um dos denunciados chegou a dizer para o menor que se ele não assumisse a droga, ele pagaria por isso posteriormente; que o veículo não foi apreendido, por orientação do CIODES; que o veículo abordado passou somente uma vez pela guarnição do declarante; que os denunciados não aparentavam estar sob efeitos de entorpecentes, bem como não se recorda do estado que estava o menor (...)”. (
testemunha
PMES

RAYAN ARAUJO DE ALBUQUERQUE
– fls. 1
29
).

“(...) que faziam o preventivo no dia dos fatos; que trabalham na força tática; que a área que os denunciados foram abordados é uma área de intenso tráfico de drogas; que quando se aproximaram do veículo onde estavam os três elementos, o elemento que estava de passageiro, no banco dianteiro do veículo, dispensou uma sacola; que acredita que o menor estava no banco traseiro; que era um dos dois denunciados que dispensou a sacola; que depois que viram os denunciados dispensarem a sacola, iniciaram uma perseguição ao veículo onde estavam eles e então realizaram a abordagem; que dentro do veículo, depois de realizado buscas, foi localizado drogas; que não se recorda do que foi localizado de drogas no interior do carro; que depois que localizaram as drogas, então retornaram ao local onde fora dispensado a sacola; que localizaram a sacola e dentro dela havia muita droga; que as drogas estavam embaladas e prontas para serem comercializadas; que o menor chegou a comentar que as drogas arrecadadas seriam comercializadas posteriormente pelo grupo em Itapuã; que o veículo que fora abordado passou pela viatura onde estava o declarante uma única vez; que no momento que passou pela viatura que a sacola fora dispensada; que os abordados não apresentavam efeitos de terem usados substâncias entorpecentes (...)”. (
testemunha
PMES

FERNANDO LOPES LYRA
– fls. 1
30
).

“(...) que faziam um preventivo na região no dia dos fatos; que o local dos fatos é conhecido como um ponto de passagem de drogas; que resolveram abordar o veículo onde estavam os dois denunciados diante da fundada suspeita; que essa suspeita se deu pelos olhares dos indivíduos que estavam no interior do carro e ainda em face da forma como dirigiam; que quando os denunciados perceberam a presença da viatura policial, foi dispensado pelo grupo umas sacolas pequenas; que não se recorda se quem dispensou a droga foi o motorista ou o carona; que o grupo que estava no interior do veículo, era formado por dois elementos maiores e um menor; que o veículo onde estavam os denunciados em um GOL; que no curso da abordagem, após buscas, foi localizado no inteiro do carro drogas; que as drogas encontradas dentro do veículo eram de pouca quantidade; que voltaram até o local onde foi dispensado as sacolas e lá arrecadaram as mesmas sendo localizadas em seu interior uma grande quantidade de pedra de crack; que o declarante se recorda que um dos elementos que foi abordado chegou a dizer que as drogas arrecadas seriam vendidas em Itapuã; que depois que cruzaram com o veículo onde estavam os denunciados, fizeram o retorno e iniciaram a perseguição ao citado carro; que a droga foi dispensada no curso da perseguição; que não se recorda se alguns dos abordados aparentavam estar sob efeitos de drogas (...)”. (
testemunha
PMES

RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA
– fls. 1
31
).

“(...) que narra o declarante que cruzaram com o veículo onde estavam os denunciados e os viram dispensarem alguma coisa; que então fizeram o retorno e realizaram a abordagem onde estavam os denunciados e o menor; que o veículo onde estavam os denunciados em um GOL; que dentro do veículo foi encontrada uma pequena quantidade de drogas; que o local onde ocorrera a abordagem é um local de passagem de drogas; que depois que abordaram os denunciados, fizeram uma varredura voltando ao local onde haviam dispensado a sacola; que haviam drogas dentro da sacola com uma quantidade significativa; que se recorda que alguém que estava no interior do carro, chegou a revelar que venderiam essa droga na Rua do Lixo em Itapuã; que não se recorda se alguns dos abordados aparentavam estar sob efeitos de drogas; que a atitude suspeita que realizou a abordagem foi os elementos jogarem algo pela janela do carro; que naquele momento já fizeram a suposição que era algo de ilícito (...)”. (
testemunha
PMES

GUILHERME CORREA RIBEIRO
– fls. 1
32
).

Ressalta-se que tais declarações estão em consonância com as informações prestadas pelo adolescente no Auto de Qualificação e Informação de Adolescente, às fls. 10, no sentido de que foi convidado para acompanhar o acusado Romário na venda de entorpecentes a fim de que assumisse a propriedade da droga no caso de abordagem policial e, em contrapartida, receberia duas pedras de crack.

Em suma, em que pese a tese de negativa de autoria dos réus, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, a quantidade de drogas (162 pedras de crack), evidenciam que estão envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Ressalta-se, ainda, que, conforme consulta ao sistema E-jud, o recorrente Victor responde a outras ações penais relativas igualmente ao crime de tráfico de drogas, havendo, inclusive, condenação definitiva (autos nº 0002070-31.2014.8.08.0024).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Insurge-se o apelante Romário, outrossim, acerca da dosimetria da pena quanto à pena-base fixada pelo magistrado sentenciante. Contudo, igualmente, sem razão o apelante, porquanto utilizada fundamentação idônea e concreta para exasperá-la de acordo com as particularidades dos réus e do caso.

O art. 33 da Lei 11.343/2006 prevê a pena em abstrato entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, sendo arbitrada a pena-base de 07 (sete) anos para ambos os acusados.

Para tanto, o magistrado considerou as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza, quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e nocividade da droga apreendida, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o
quantum
arbitrado pelo magistrado.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de piso agravou a pena em razão da reincidência de ambos os réus, em apenas 06 (seis) meses, utilizando fração sugerida pelas Cortes Superiores. Todavia, tratando-se de recursos apenas da defesa, não há que elevar a pena, sob pena de
reformatio in pejus
.

Quanto à terceira fase, a pena foi acertadamente majorada em 1/3 em razão do envolvimento de adolescente, a teor do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Assim, não havendo retoque a ser feito na pena fixada em primeiro grau, igualmente, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, ressaltando tratar-se de réus reincidentes.

Com relação à pena de multa, já me manifestei em outra oportunidade no sentido de que “
o número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190057781, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 30/06/2021, Publicação: 22/07/2021), o que fora observado pelo magistrado de piso.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos apelos para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE.
PENA DE MULTA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo de 162 pedras de crack, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu. Precedentes.

2. É desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso. Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e nocividade da droga apreendida, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o quantum arbitrado pelo magistrado.

4. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

5. No que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.